Tribunal: TJMT
Processo: 1031839-42.2020.8.11.0002
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031839-42.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ROBSON MAGALHAES DA COSTA - CPF: 017.905.031-16 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCIO PROFETA DA CRUZ - CPF: 694.289.721-34 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
– ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA – CONDUÇÃO DO VEÍCULO POR CURTA DISTÂNCIA – IRRELEVÂNCIA - CONFISSÃO E TESTEMUNHOS COERENTES A INDICAR A PRÁTICA DELITIVA – TESTE DE ETILÔMETRO REALIZADO EVINDENCIADA A EMBRIAGUEZ -
RECURSO
DESPROVIDO, EM SINTONIA
COM O PARECER DA PGJ.

Descabe falar em atipicidade da conduta quando comprovado nos autos, mediante confissão e provas testemunhais, que o agente praticou a conduta prevista no tipo penal, consistente em
"conduzir"
o veículo automotor estando sob a influência de álcool, pois para sua configuração, basta a simples condução do veículo, após o
consumo de bebida alcoólica, sendo irrelevante a distância percorrida com o automóvel.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
ROBSON MAGALHÃES DA COSTA
, contra a sentença prolatada pela
MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Crimina de Várzea Grande/MT
., em que foi condenado pela autoria do crime capitulado no
art. 306, CTB
(Embriaguez ao Volante) à pena de
6 meses
de
detenção
, regime
aberto
, e ao pagamento de
10 dias-multa
, além da
proibição de dirigir ou obter CNH
pelo período de
2 meses
(art. 293 do CTB). (ID. 204475699)

Em suas
razões
recursais (Id. 204469303), a d. Defensoria Pública Estadual busca a
absolvição
, invocando a
atipicidade da conduta.
Argumenta que o apelante não praticou o núcleo do tipo penal porque
não estava conduzindo seu veículo quando foi abordado
pela guarnição policial mas, apenas,
deslocou-o de um ponto para outro
, sem a intenção de sair conduzindo o automóvel.

O
parquet
ofereceu
contrarrazões
, pugnando o
desprovimento
(Id.204469306) do recurso interposto;
igualmente,
em parecer a d.
PGJ
, conforme assim sumariado (Id. 210335171):

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDENAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. OS ELEMENTOS ANGARIADOS DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL PERMITEM EXTRAIR GRAU DE CERTEZA SOBRE A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO. O CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE É DE PERIGO ABSTRATO E DISPENSA A DEMONSTRAÇÃO DE POTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA, DE MODO QUE INDEPENDE DA DISTÂNCIA PERCORRIDA PELO RÉU. ENTENDIMENTO DO STJ. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É relatório.

Em pauta.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O apelante
Robson Magalhães da Costa
, foi condenado à pena de 6 meses de detenção, regime aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, além da proibição de dirigir ou obter CNH pelo período de 2 meses, pela prática do crime capitulado no art. 306, CTB porque, na noite de 02.02.2020, foi flagrado conduzindo veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Em resumo, a Defesa pede a
absolvição
dizendo que o apelante
não praticou o núcleo do tipo penal porque, na verdade,
não estava conduzindo o veículo quando abordado, mas apenas retirou o carro do local em que estava estacionado, para colocá-lo alguns metros à frente.

Alega, pois, que o apelante não tinha a intenção do recorrente de “sair” conduzindo seu veículo.

Embora do esforço da d. Defesa, nenhuma razão lhe assiste.

Primeiramente necessário destacar o que assevera o referido tipo penal.

Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

Como se vê, basta a
simples condução do veículo automotor estando sob a influência de álcool
ou outra substância psicoativa para que o agente incorra no tipo penal, e após a acurada análise dos autos, fica evidente a prática delitiva.

A testemunha
Márcio Profeta da Cruz
guarda municipal, declarou em juízo que foram acionados para atender a um chamado no
Ginásio Fiotão
, devido ao som alto, onde encontraram o apelante, que aparentava estar embriagado e segurava uma lata na mão.

O depoente esclareceu que, como o veículo estava estacionado, solicitou que o apelante apresentasse alguém habilitado para retirar o veículo do local. No entanto, após alguns minutos sem ninguém se apresentar, o apelante adentrou ao veículo e saiu do local, sendo seguido pelo veículo da Guarda Municipal, que conseguiu fazê-lo parar em seguida e efetuou a detenção.

A declaração da testemunha é corroborada pelo teste de etilômetro de ID. 204475668 – pág. 6, que constatou uma concentração de 0,47 miligramas de álcool por litro de sangue, valor superior ao limite permitido de 0,3 mg/l.

Interrogado, o apelante confessou que consumiu uma lata de cerveja, mas negou que estivesse alterado. Também negou ter conduzido o veículo automotor, afirmando apenas ter manobrado para
estacioná-lo melhor em outra rua.

Não obstante a alegação da defesa de que o apelante não teria praticado o núcleo do tipo penal, verifico que ele próprio
confessou a prática delitiva
, pois
manobrar o veículo até a rua próxima implica em condução do veículo, e
o fazê-lo sob efeito de álcool coloca em
risco todos que estavam naquela praça.

Isso porque a embriaguez ao volante configura crime de perigo abstrato, caracterizando-se com a
simples condução
de automóvel em via pública com a capacidade psicomotora alterada pela ingestão de bebida alcoólica ou outra substância psicoativa. Não se faz necessária a demonstração da potencialidade lesiva da conduta, que se consubstancia na direção de forma anormal ou perigosa.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Nesse sentido, do STJ:

“
1. Nos termos do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, ‘o delito previsto no art. 306 do CTB é de perigo abstrato, não se exigindo mais, a partir da edição das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012, a prova da alteração da capacidade motora do agente’ (AgRg no AREsp 1.258.692/MG, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/6/2018, DJe 15/6/2018). 2. Na hipótese vertente, a despeito da embriaguez do agravante, tida como incontroversa nos autos, a vexata
quaestio
cinge-se em saber se, não obstante a embriaguez, o fato de o agente conduzir uma motocicleta desligada - e por uma curta distância - possui o condão de tornar o fato como tipicamente relevante. (...). (STJ - AgRg no HC: 408497 SC 2017/0173272-9, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 13/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023)

Vale ressaltar que a testemunha afirmou que foi necessário o veículo da guarda municipal
seguir atrás do apelante e somente então ele estacionou na rua próxima, portanto, é certo que ele conduziu o veículo automotor
.

Todas as provas colacionadas nos autos, inclusive sua confissão, apontam para esse fato, não havendo dúvidas quanto à sua responsabilidade pelo cometimento do crime.

Desta forma, a conduta do apelante de dirigir veículo automotor embriagado é típica, independente de resultado naturalístico, e prevista no art. 306 da Lei 9.503/97, não merecendo acolhimento o pedido de absolvição.

Nesse sentido:

(...) Demonstradas a materialidade e a autoria delitivas de condução de veículo automotor, sob influência de álcool, em razão do Termo de Constatação Etílica que comprovou sinais de
embriaguez
, corroborado pelos testemunhos dos policiais e a
confissão
do apelante, necessária a manutenção da
condenação
pelos delitos dos artigos 306 e 309, da Lei n. 9.503/97. (N.U 1031007-35.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023)

Di
ante dessas razões, não há que se falar em absolvição do apelante, por atipicidade da conduta.

Com tais considerações, em
sintonia
com o parecer da d.
PGJ
,
nego provimento
ao apelo interposto
Robson Magalhães da Costa.

E como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024